Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado contra sentença condenatória. Suscitada em preliminar, pela Procuradoria de Justiça, a intempestividade do recurso.
2. O prazo para interposição de recurso de apelação contra sentença, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, é de 05 (cinco) dias, contado em dobro para os réus defendidos pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994.
3. No caso em análise, a Defensoria Pública registrou ciência da sentença em 11/11/2022, que se deu em conformidade com a prerrogativa conferida pelo art. 89, VI, da Lei Complementar n. 80/94, bem como pelo art. 186, § 1o, do CPC, o que, nos autos eletrônicos, se dá por meio de expedição eletrônica, equivalente à vista pessoal, conforme preceitua o art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/06. Porém, somente em 24/01/2023 (ID 44573667), a Defensoria interpôs a apelação, quando em muito superado o prazo para recorrer que, nos termos do art. 593 do CPP, é de 05 (cinco) dias, mesmo em se considerando sua prerrogativa de prazo em dobro (10 dias), consoante estabelece o artigo 798, §1o, do CPP.
4. Recurso da Defesa não conhecido, em razão de sua intempestividade.